Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1000200-41.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: EMERSON FLAVIO DE ANDRADES
PACIENTE: ANGELO GABRIEL PINTO DA CRUZ
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Emerson Flávio de Andrades em favor de Angelo Gabriel Pinto da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante em 31 de dezembro de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 1° de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado, porte ilegal de arma e formação de quadrilha, na forma dos arts. 157, §2o-A, I; 157, § 2o, II; e 288, parágrafo único, do Código Penal; e art. 12 da Lei 10.826/2003.
Registra o impetrante que a participação delitiva do paciente se limitou à infração de porte ilegal de arma de fogo, o que, aliado aos predicados pessoais favoráveis demonstra a inexistência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do CPP; destacando, outrossim, que ele não interferirá na instrução processual, não aparentando nenhum risco para tanto.
Assevera que o auto de prisão em flagrante do paciente não veio acompanhado dos exames de corpo de delito, pois evidenciariam excessivo uso da força policial; aliado ao fato de ele aparentar sintomas de infecção por COVID-19, o que recomendaria sua colocação em liberdade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida quando configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, o constrangimento propalado na exordial, uma vez que subsiste gravidade concreta do delito suspostamente praticado pelo paciente, hábil a atrair a previsão do art. 312 do Código de Processo Penal, sob a perspectiva da garantia da ordem pública.
Apesar da alegação de que o paciente apenas teria perpetrado a infração de porte ilegal de arma; e considerando a cognição sabidamente limitada desta fase prefacial, avultam indícios de sua participação no roubo majorado, diante dos elementos indicadores de que, após informações sobre o ingresso de três indivíduos na casa da vítima, que, mediante arma de fogo, subtraíram uma motocicleta, uma bolsa feminina com quantia em dinheiro, o celular da vítima e a chave de um veículo S-10, foi identificada a participação de Gabriel Márcio. Após investigação policial, e por informações deste conduzido, lograram apurar o local onde estaria o favorecido e, lá chegando, constataram os indivíduos desmontando a motocicleta roubada. Apesar da fuga, foram capturados e indicaram o local onde estaria a arma, que seria a residência do beneficiário, em cujo local, além da arma utilizada no roubo, encontraram o aparelho celular subtraído da vítima em poder dele [paciente].
Portanto, cingindo-se a esta fase preliminar; e tendo em conta que o afastamento da autoria infracional em sede de habeas corpus pressupõe elementos inequívocos, transparece justamente indícios da prática de outras infrações criminais por parte do paciente, notadamente o mencionado roubo circunstanciado, de elevada gravidade ao se considerar as circunstâncias em que, em tese, cometido.
No tocante à suposta ilegalidade do flagrante do paciente pela ausência de laudo de corpo de delito, verifica-se que tal exame foi requisitado de pronto, mas o resultado não consta no feito. E, apesar de a decisão aludir a suposta violência em relação aos conduzidos, ao menos neste momento é imperioso atentar para a superação das formalidades do flagrante por força da presença dos requisitos da prisão preventiva, afinal, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (Habeas Corpus n. 535.753/SP, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019).
Com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, impõe-se registrar que se trata de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que, ao menos nesta oportunidade, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando também cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator